Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-78.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005137-78.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.452.085/0001-98 (APELANTE), MARIA ISABEL ORLATO SELEM - CPF: 097.712.178-01 (ADVOGADO), LILIAN ALVES MARQUES - CPF: 413.572.718-24 (ADVOGADO), CONSIGCRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.385.791/0001-31 (APELANTE), MARCELO LUIZ DA SILVA - CPF: 884.691.661-15 (APELADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.452.085/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSIGCRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.385.791/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 373, I e II, do CPC, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não logrando êxito a instituição financeira em comprovar a regularidade na contratação do empréstimo consignado com a parte autora,
impositiva a declaração de inexistência do débito.

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.
Inteligência do artigo 42 do CDC.

Demonstrado o ato ilícito pelo referente ao desconto em folha de pagamento por empréstimo consignado não contratado, bem como pela restrição indevida de nome no rol de maus pagadores, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A fixação do
quantum
dos danos morais deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, levando em consideração o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, o que foi analisado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005137-78.2019.8.11.0007

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

MARCELO LUIZ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.
Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MARCELO LUIZ DA SILVA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“1) DECLARAR inexistente a relação jurídica discutida nestes autos, DETERMINANDO a suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte autora.

1.1) DETERMINO ainda que a Secretaria da Vara expeça os competentes ofícios para a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes em relação ao débito discutidos nestes autos.

2) CONDENAR SOLIDARIAMENTE a parte requerida ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE, a partir da prolação da sentença.

3) CONDENAR SOLIDARIAMENTE a parte requerida a devolução EM DOBRO dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento, com correção monetária desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

4) Considerando a ocorrência prevista no art. 334, §8o, do CPC CONDENO a requerida Consigcred informações cadastrais LTDA ao pagamento de multa por ato atentatório á dignidade da justiça, a qual FIXO no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, que será revertido em favor do Estado de Mato Grosso (art. 97 do CPC), devendo ser expedida certidão a respeito e encaminhada á Procuradoria Geral do Estado, para os devidos fins.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 c/c art.87 do CPC/2015”
(sic)

Em suas razões recursais, o banco-apelante defende que agiu no exercício regular de direito, ao descontar o valor da parcela do empréstimo realizado no valor de R$36.070,79 (trinta e seis mil e setenta reis e setenta e nove centavos), tendo em vista que a parte recorrida foi favorecida pelos valores devidamente depositados em sua conta corrente no dia 07/11/219.

Sustenta, ainda, não há comprovação de que o autor tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da conduta do recorrente, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória.

Por fim, aduz que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual devido apenas na forma simples, de modo que roga pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra. (Id 107696138)

Contrarrazões ofertadas no Id 107696144, vindicando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Preparo regularmente recolhido no Id 107696139.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARCELO LUIZ DA SILVA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA – ME e CONSIGCRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA – ME
,

onde o autor narra em sua inicial

que: “
1.Na data de 03/10/2019 o autor recebeu ligação de uma correspondente bancária do Bradesco Financiamento S.A., a saber a Siape – Rede Lojas ALN – Promotora com uma proposta de comprar a dívida que o autor possui junto ao Banco do Brasil S.A. com redução da taxa de juros.

2. Após entrar em contato direto com o Bradesco Financiamento para verificar sobre a autenticidade da proposta recebida, fora informado que consignados são realizados apenas pelos correspondentes bancários.

3. A partir de então passou a negociar direto com a correspondente via wattsApp (Doc. 01), recebendo uma proposta que lhe interessou, conforme minuta de contrato que enviaram para análise (Doc. 02).

4. Então, dia 18/10/2019, o autor enviou os documentos solicitados pela Siape – Rede Lojas ALN – Promotora, a saber: cópia da CNH, comprovante de endereço, contra cheque e autorização SIGAC (Sistema de Gestão de Acesso) de 30% para descontos em seu contracheque, esse último realizado virtualmente pelo SIGEPE Mobile.

5. Enquanto aguardava a referida proposta ser analisada pelo Banco Bradesco Financiamento para seguirem a transação, na data de 07/11/2019 o autor recebeu um comunicado pelo SIGEPE Mobile que havia um empréstimo no referido banco em seu nome, o qual o autor não havia solicitado (Doc. 03).

6. Utilizaram indevidamente a autorização SIGAC de 30%, para desconto no contra cheque, que o autor autorizou para o consignado que estava em análise, para esse novo consignado não solicitado, pois como é de conhecimento geral, a autorização

pelo SIGEPE Mobile é feita apenas citando o nome da instituição bancária, sem detalhes do contrato.

7. O requerente imediatamente entrou em contato com o Banco Bradesco Financiamento via telefone: Protocolo: 304442783 onde fora informado que havia um consignado em seu nome no valor de R$36.040,00 (trinta e seis mil e quarenta reais), realizado pela BEVICRED e que o valor já havia sido depositado em uma suposta conta no Banco A. J. Renner S.A. O autor explicou que se tratava de um equívoco, pois não solicitou o consignado e não tinha conta no Banco que disseram ter realizado o depósito, abrindo uma ocorrência no 10087004 para apurarem os fatos.

8. Em seguida entrou em contato com o referido Banco A. J. Renner S.A., que lhe confirmou a existência de uma conta em seu nome. O autor relatou então a situação, solicitando que se houvesse qualquer valor na conta que fosse estornado à origem. Após analise o referido Banco lhe pediu desculpas pelo transtorno e informou que encerrara a conta (Doc. 04). Todavia não prestou maiores informações, passando a alegar, a partir desse momento, que não poderia passar informações pois o autor não era correntista.

9. Na data de 11/11/2019 conseguiu contato telefônico com a BEVICRED, que ao ser questionada sobre o contrato informou que apenas digitalizou a proposta, mas que ela fora gerada pela CONSIGCRED.

10. O requerente entrou então em contato telefônico com a CONSIGCRED, onde conversou com a Sra. Susieli Almeida, que lhe confirmou a existência do consignado, afirmando que a proposta havia sido assinada no Rio de Janeiro, mas que a cópia do contrato, por segurança, apenas o Bradesco Financiamento poderia lhe fornecer.

11. Ao verificar no espelho de seu contracheque (Doc. 05) que haveria o desconto de parcela do consignado irregular, o autor entrou em contato com a fonte pagadora de seus proventos para alertar a irregularidade, ao que foi informado que tal reclamação só poderia ocorrer após o desconto indevido, não havendo medidas a serem tomadas para o cancelamento do desconto naquele momento (Doc. 06).

12. Na data de 25/11/2019 o Banco Bradesco Financiamento entrou em contato via telefone, em resposta à ocorrência, informando que não constataram irregularidades no contrato. O requerente solicitou então ao departamento responsável uma cópia do suposto contrato. A atendente, após solicitar

confirmação dos dados pessoais, alegou haver divergência nos dados de endereço e por esse motivo não enviaria uma cópia do contrato.

13. Em meio a esses acontecimentos, na data de 19/11/2019, a Sra. Elza, gerente de conta do Banco do Brasil S.A. de Alta Floresta-MT, entrou em contato com o requerente, solicitando que esse fosse até o Banco. Lá chegando, ela apresentou ao autor a proposta que enviaram do Bradesco Financiamento de compra de dívida, proposta essa a qual ele negociava com a Siape – Rede Lojas ALN – Promotora, e oferecendo uma proposta melhor para que o autor permanecesse no Banco do Brasil S.A., ao que o autor aceitou.

14. O autor necessita de novo consignado e o pleiteava junto ao Banco SICOOB, todavia, devido a utilizarem indevidamente sua margem de crédito o empréstimo fora negado (Doc. 07)”.
(sic)

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular
, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de relação jurídica, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica e determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte autora, bem como exclusão do nome
da parte autora do cadastro de inadimplentes em relação ao débito discutidos nestes autos, a condenação solidária ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 c/c art.87 do CPC.

Contra a sentença, insurge-se o apelante,
defendendo que agiu no exercício regular de direito, ao descontar o valor da parcela do empréstimo realizado no valor de R$36.070,79 (trinta e seis mil e setenta reis e setenta e nove centavos), tendo em vista que a parte recorrida foi favorecida pelos valores devidamente depositados em sua conta corrente no dia 07/11/219.

Sustenta, ainda, não há comprovação de que o autor tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da conduta do recorrente, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória, bem como aduz que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual devido apenas na forma simples, de modo que roga pelo provimento do recurso. (Id 107696138)

Pois bem.
Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelado, porquanto possui todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do art. 6o, VIII, do CDC.

E da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois,
apesar de asseverar a existência de relação jurídica entre as partes referente ao empréstimo consignado no valor de R$36.040,79 (trinta e seis mil, quarenta reais e setenta e nove centavos),
para pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas de R$ 900,00 (novecentos reais),
denota-se
algumas discrepâncias nas informações.

Isso porque, da análise ao contrato de no 813384685 (Id 107696102), verifica-se que há suposta assinatura da parte autora, todavia a qualificação dela está errada, em comparação a informada na petição inicial, no que tange ao estado civil, endereço, telefone, ocupação/cargo e nome de seu genitor.

Além disso, quanto ao endereço residencial informado no respectivo instrumento, e local de assinatura, ambos informaram a cidade de Recife/PE, local este, há mais de 3.000 Km de distância da comarca onde reside o apelado.

Ademais, restou comprovado que no dia da assinatura do referido contrato (05/11/2019) a parte autora estava trabalhando no município de Alta Floresta/MT, conforme documento de frequência de Id 107696065, sendo humanamente impossível estar naquele local (Recife/PE) para a assinatura do referido contrato.

Diante disso, percebe-se que tal contrato não foi assinado pelo autor, aliado ao fato de que em audiência de conciliação nos autos no 1005335-18.2019.8.11.0007 o Banco A.J.Renner reconheceu que a conta aberta em favor do autor para proceder com o depósito do valor contratado do suposto empréstimo discutido nestes autos, teria ocorrido mediante fraude de terceiro, conforme ata da audiência aportada no Id 107696120.

Assim sendo, resta inconteste a inexistência da relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida neste tocante.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –
ASSINATURA FRAUDULENTA – AUTORA ANALFABETA – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, não logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, impositiva a declaração de inexistência do débito. Não se revela necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato quando comparada com a constante do documento de identidade, repisa-se, trata-se a autora de pessoa analfabeta, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, que facilmente se verifica. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.”
(TJ-MT 10010457220218110044 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, não logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, impositiva a declaração de inexistência do débito. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(TJ-MT 10410355020198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- RECURSO PROVIDO. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição”
(TJ-MT 10182351120208110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

Com relação ao
dano moral
,
vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos, uma vez que os descontos referentes a empréstimo não contratado
e da inserção indevida de nome no rol de maus pagadores (Id
107696122), trouxe considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor.

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, reputo como razoável o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença, razão pela deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente debitados seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022